Tribunal: TJSP
Processo: 0008553-95.2010.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do adicional por tempo de serviço. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do adicional por tempo de serviço. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Sentença extintiva do feito afastada. Recurso parcialmente provido para esse fim.